Tribunal: STF
Processo: ADI 5660
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 19.573/2016 DO ESTADO DE GOIÁS. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INICIATIVA RESERVADA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    1. Sendo a ANSEMP a entidade congregadora dos servidores do Ministério Público de todo o Brasil, presente de forma inequívoca a pertinência temática exigida para instalar controle de constitucionalidade na hipótese de legislação que trate de matéria remuneratória de seus servidores. Sua legitimidade, inclusive, já foi reconhecida por este Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 5803, Rel. MARCO AURÉLIO, j. Em 18/12/2019.



    2. O art. 2º da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás, de iniciativa do Poder Executivo, ao incluir os servidores do Ministério Público em suas disposições, e o art. 29, ao revogar dispositivo da lei estadual 14.810/2004, implicam ofensa à iniciativa legislativa para tratar da remuneração dos seus servidores, prevista no art. 127, § 2º, da CRFB, como instrumento de sua autonomia e para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais. 



    3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal das expressões  “Ministério Público”  e  “§ 3º do art. 30 da Lei nº 14.810, de 01 de julho de 2004”  , respectivamente previstas nos artigos 2º e 29 da Lei 19.573/2016 do Estado de Goiás.